Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-47.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RURAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA NA ZONA RURAL. PEDIDO ADMNISTRATIVO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR INDENIZÁVEL MANTIDO. EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença, pela qual acolheu o pedido de indenização e condenação da reclamada à obrigação de fazer, consistente na instalação de unidade consumidora, no prazo de dez dias. Pretensão recursal é pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência da falha na prestação de serviço. Pede-se a extensão do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. No caso, a reclamada não trouxe nenhuma prova que desconstituísse o alegado pela reclamante, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, CPC), mormente quando apresenta apenas print de telas sistêmicas.
4. O dano moral é inegável, considerando que houve tentativa de solução administrativa, contudo sem êxito.
5. Deferido o pedido de extensão do prazo, para cumprimento da obrigação de fazer, em observância ao disposto no artigo 88, I, alínea a, da Resolução n.1000/2021 da Aneel, a ser realizado o serviço de instalação da unidade consumidora, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001547-47.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UELINGTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.949.371-20 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024